Tribunal: STF
Processo: RE 1452966
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA: SÚMULA VINCULANTE N. 3. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA APOSENTADORIA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO QUINQUENAL: TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA DATA DE ENTRADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATO QUE, EM CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS, NO CONTROLE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, ALTERA LOTAÇÃO DA SERVIDORA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. Deve ser feita distinção entre a análise dos requisitos para o ato de concessão de aposentadoria (plenamente sindicável pelo Tribunal de Contas) e o deferimento (quando em atividade o servidor) de relotação e de vantagem recebida há muitos anos. Não poderia o Tribunal de Contas dispor de um prazo imorredouro para avaliar a validade de toda situação jurídica do servidor pretérita à jubilação, como se a pretexto de ratificar a aposentação todo o histórico funcional do agente estivesse sob novo escrutínio. Há que se apartar, em suma, a verificação da legitimidade da inativação e da validade de eventuais direitos ou benefícios que tenha gozado o agente no decorrer de seu tempo em atividade. Malgrado a provocação do TCE tenha emergido a partir do deferimento inicial da aposentadoria, o exercício de revisão pela Corte de Contas encontra respaldo na própria autotutela de que dispõe a Administração para tanto. Só que para essa atividade correcional, por assim dizer, ordinária deve ser franqueado ao sujeito afetado a plena perspectiva de defesa. Tem incidência a primeira parte da Súmula Vinculante 3: ‘Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado (...)’. (Des. Hélio do Valle Pereira, voto vista)” (e-doc. 171).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 71 da Constituição da República.



    Argumenta que “o acórdão estabeleceu que nos atos complexos de registro de aposentadoria, o início da fluência do prazo prescricional é da edição do ato pelo agente administrativo e não do seu registro ou da entrada do processo no Tribunal de Contas. Portanto, dúvida não há de que se trata de questão constitucional de repercussão geral” (fl. 6, e-doc. 202).



    Salienta que “o acórdão recorrido retira competência constitucional do Tribunal de Contas impondo-lhe um prazo prescricional que somente caberia à Administração quando afirma que valores, enquadramentos, agregações e qualquer tipo de benesse que integre o ato aposentadoria e que sobre ele tenha influências, não possa ser revisto desde que praticado há mais de 5 anos pela Administração. O prazo pode ser imposto como limitação para a atuação administrativa, mas jamais para a atuação do Tribunal de Contas” (fl. 7, e-doc. 202). 



    Assevera que “o Acórdão recorrido, ao conceder a segurança, reconhecendo a impossibilidade de o Tribunal de Contas em proceder à revisão do ato de aposentadoria do recorrido porque decorridos mais de 5 anos dos atos que constituíram as benesses que integram o ato aposentatório acabou por malferir as disposições do art. 71, III, da Constituição Federal” (fls. 7-8, e-doc. 202).



    Argumenta que, “em sentido contrário à orientação desta Suprema Corte, o r. Acórdão entende que lotação, gratificações, vantagens, carga horária, vinculações que forem fixados há mais de 5 anos não poderão ser revistos pelo TCE, limitando a atuação deste órgão inclusive para o futuro” (fls. 8-9, e-doc. 202). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a decisão atacada para o efeito de restar denegada a segurança” (fl. 19, e-doc. 202).



    3. Considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.553, Tema 445 da repercussão geral, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem, em 8.11.2021, determinou a remessa dos autos ao Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para juízo de retratação (e-doc. 211). 



    O Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, com os seguintes fundamentos: 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA ADEQUAÇÃO AO TEMA 445 DO STF. SITUAÇÃO DA PRESENTE DEMANDA DISTINTA DAQUELA QUE ENSEJOU A EDIÇÃO DO TEMA. DEBATE, NA HIPÓTESE, SUJEITA À PRIMEIRA PARTE DA SÚMULA VINCULANTE N. 3 DO STF. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO. Não se cuida, na hipótese, de debate sobre o prazo para registro de aposentadoria pelo Tribunal de Contas, mas da possibilidade de revisão, por aquela Corte, de atos administrativos simples e não complexos, como a aposentação, que, enquanto na ativa a impetrante, alteraram sua lotação e concederam lhe vantagens. A espécie é distinta daquela do regramento do Tema 445/STF. E, segundo entendeu este colegiado, tal moldura fática atrai a incidência da primeira parte da Súmula Vinculante n. 3 do STF, notadamente quanto à inobservância da garantia do contraditório e da ampla defesa antes da adoção de decisões que interfiram na esfera jurídica da parte autora. Distintas as situações a presente e aquela que ensejou a edição do precedente, o juízo de adequação há de ser negativo” (fl. 1, e-doc. 230).



    4. Em 4.10.2023, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ANULAÇÃO DA APOSENTADORIA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DA SERVIDORA À ATIVA, EM LOTAÇÃO DIVERSA DA QUE OCUPAVA AO SE APOSENTAR. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA SERVIDORA ARGUMENTANDO A INEXISTÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PELA CORTE ESTADUAL, PARA OPORTUNIZAR A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO À SERVIDORA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA SUSTENTANDO VIOLAÇÃO AO ART. 71, III, DA CF/88, À SÚMULA VINCULANTE Nº 03 E AO TEMA 445 DE REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. A APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA PRESCINDE DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, CONFORME DISPÕE A SÚMULA VINCULANTE Nº 03 DO STF. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    (...) 18. Conforme consta no acórdão que concedeu a segurança, a Corte Estadual considerou que lotação, gratificações, carga horária e vantagens que foram fixados há mais de 5 anos não poderiam ser revistas pelo TCE. 



    19. No entanto, o entendimento não merece guarida. A aposentadoria de servidores públicos é um ato de natureza complexa e, como tal, depende de registro nos Tribunais de Contas para aperfeiçoar-se, conforme dispõe o art. 71, III, da CF/88.



    20. A hipótese dos autos, como visto, consiste em anulação do ato de aposentadoria da recorrida (diante da verificação pelo Tribunal de Contas competente do não preenchimento dos requisitos legais para fins de aperfeiçoamento do ato administrativo), de modo que, ao contrário do alegado pelo recorrente, o quadro não afasta a aplicação da Súmula Vinculante nº 3 do Supremo Tribunal Federal.



    (...) 22. Por fim, cumpre registrar que o Colegiado de origem, ao conceder a ordem no mandado de segurança impetrado pela recorrida, considerou a data do ato inicial da concessão da aposentadoria pelo Município e a data da negativa do registro pelo Tribunal de Contas do Estado para aferir o transcurso do prazo quinquenal.



    23. Todavia, dispõe o Tema 445 de repercussão geral que “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. 24. Assim, considerando que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não mencionou o dia da chegada do processo na Corte de Contas Estadual, não há falar em decurso do prazo quinquenal para revisão do ato administrativo (...)” (fl. 1, e-doc. 263).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    6. Na espécie vertente, trata-se de controvérsia sobre anulação do ato de aposentadoria de servidora pública pelo Tribunal de Contas estadual, por não terem sido preenchidos os requisitos legais para concessão da aposentadoria. 



    Na Súmula Vinculante n. 3 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “nos processos perante o Tribunal de Contas da União assegura-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão” (DJe 6.6.2007).



    É de se anotar que a concessão inicial de aposentadoria é ato complexo e, respeitado o prazo quinquenal, desnecessários o contraditório e a ampla defesa à servidora pública requerente da aposentadoria no Tribunal de Contas estadual. Confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Análise de legalidade do ato inicial de concessão de aposentadoria. Tribunal de Contas da União. Tema nº 445 da Repercussão Geral. Controle externo inciado com a chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Prazo quinquenal respeitado. Segurança denegada. Agravo regimental não provido. 1. O prazo quinquenal para a análise de legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria em sede de controle externo' de competência do TCU ' inicia-se com a chegada do processo à respectiva Corte de Contas, conforme norma de interpretação constitucional consubstanciada no Tema nº 445 da Repercussão Geral. 2. Agravo regimental não provido” (MS n. 38.051-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: ‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas’. 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso” (RE n. 636.553, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 26.5.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO. ATO INICIAL CONCESSIVO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO TRABALHADO COMO AUXILIAR DE ENSINO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 2º E 3º DA LEI Nº 5.539/1968, COM A REDAÇÃO DADA PELO DECRETO-LEI Nº 465/1969. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DAS ATIVIDADES EFETIVAMENTE DESENVOLVIDAS PELA IMPETRANTE NO PERÍODO EM DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A teor da jurisprudência desta Suprema Corte, salvo nas hipóteses em que o processo administrativo de concessão de aposentadoria tenha dado entrada no Tribunal de Contas da União há mais de um lustro (MS 24.781, relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 09.6.2011), não há necessidade, para que ocorra a sua apreciação, na forma do art. 71, III, da Constituição da República, de prévia observância do contraditório e da ampla defesa. 2. O ato de concessão de aposentadoria é complexo, de modo que só se aperfeiçoa com o exame de sua legalidade e subsequente registro pelo Tribunal de Contas da União. Assim, enquanto não aperfeiçoado o ato concessivo de aposentadoria, não há falar em fluência do prazo do art. 54 da Lei nº 9.784/99, referente ao lapso de tempo de que dispõe a administração pública para promover a anulação de atos de que resultem efeitos favoráveis aos destinatários, tampouco em estabilização da expectativa do interessado na jubilação, aspecto a conjurar, na espécie, afronta ao princípio da segurança jurídica. 3. À míngua de prova apta a evidenciar o exercício de funções de magistério pela impetrante, no período de 1º.02.1977 a 1º.4.1978, quando atuou como auxiliar de ensino, não se divisa ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, que rechaçou o aproveitamento desse período para os fins do art. 8º, § 4º, da EC nº 20/1998. 4. Os arts. 2º e 3º da Lei nº 5.539/1968, com a redação dada pelo Decreto-lei nº 465/1969, evidenciam que o emprego de auxiliar de ensino não se confundia com quaisquer dos cargos de professor nem integrava a carreira do magistério. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 6. Agravo interno conhecido e não provido, com imposição, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (MS n. 32.236-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1.8.2017).



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assentou:



    “(...) adotando, para a entrega da prestação jurisdicional, as deliberações do Desembargador Hélio do Valle Pereira, na lavra do voto vista: ‘Creio, de fato, que se deva fazer uma diferenciação entre o escrutínio da aposentação, ao qual o Tribunal de Contas tem ampla sindicabilidade, e a glosa sobre eventuais direitos já concedidos ao servidor anteriormente e que não decorram diretamente da inativação. (...)



    3. Não poderia o Tribunal de Contas dispor de um prazo imorredouro para avaliar a validade de toda situação jurídica do servidor pretérita à jubilação; como se a pretexto de ratificar a aposentação todo o histórico funcional do agente estivesse sob novo julgo. Há que se apartar, em suma, a verificação da legitimidade da inativação respaldada previamente pela anuência do órgão público ao qual o interessado se vinculava (...), e da validade de eventuais direitos ou benefícios que tenha gozado o agente no decorrer de seu tempo em atividade.



    Quer dizer, nessa análise particular não está a Corte de Contas controvertendo se a autora atende aos requisitos legais para que passe à inatividade. Deveras, não está munido do feixe de atribuições contido no art. 71, III, da CF (...) ao avaliar ‘para fins de registro, a legalidade dos atos de (...) concessões de aposentadorias, reformas e pensões’



    Nesse caso, tem incidência a primeira parte da Súmula Vinculante 3: ‘Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado (...)



    O trecho remanescente do verbete, ‘(...) excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão’, como visto não tem plena aplicação ao caso: (...). Só que para essa atividade correcional, digamos, ordinária não há polêmica de que deve ser franqueado ao sujeito afetado a plena perspectiva de defesa.



    Essa separação entre o ato de concessão de aposentadoria, reconhecidamente complexo, e provimentos da Administração anteriores que repercutem sobre a condição funcional do agente de forma mais ampla, aos quais se atribui a natureza de simples, já foi abordada em outras oportunidades (...)



    Ante ao exposto, (...) voto no sentido de conceder a ordem, a fim de que sejam suspensos os efeitos do ato de anulação até a análise da defesa. Honorários incabíveis na hipótese” (fls. 2-6, e-doc. 171).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.553-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 445, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, “em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. Esta a ementa do julgado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: ‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas’. 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso” (RE n. 636.553, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 20.5.2020). 



    9. No julgamento do paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou “que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a concessão de aposentadoria ou pensão constitui ato administrativo complexo, que somente se aperfeiçoa após o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas”. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO INDEVIDA, NOS PROVENTOS, DE QUINTOS AUFERIDOS EM DECORRÊNCIA DE FUNÇÃO COMISSIONADA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Na hipótese dos autos, o título que fundamentou a extensão do direito na via administrativa não assegurava ao impetrante a incorporação de quintos, relativos ao exercício de função comissionada entre 1º/9/2006 a 17/7/2009, nos proventos de aposentadoria. III – Consoante orientação sedimentada desta Suprema Corte, a aposentadoria de servidor público constitui ato administrativo complexo, cujos efeitos se aperfeiçoam somente após a confirmação pelo respectivo Tribunal de Contas. Desse modo, a mera desaprovação ou correção da aposentadoria pelo TCU não implica violação ao princípio da não surpresa. IV – O postulado da segurança jurídica não possui aptidão para perpetuar o pagamento de parcela decorrente de incorporação indevida. A seu turno, a garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe que a remuneração seja recebida em conformidade com o direito. V – A arguição da tese no sentido de que a modulação dos efeitos havida nos autos do RE 638.115- RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral) aproveita o impetrante, ao argumento de que a restrição ali imposta também alcançou as parcelas provenientes de decisões administrativas, caracteriza indevida inovação em grau de recurso, porque não foi objeto de pedido específico na petição inicial do mandado de segurança. Com efeito, é firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a impossibilidade de o recorrente, nesse momento recursal, deduzir matéria estranha aos argumentos arrolados na petição inicial do mandamus. Precedentes. VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 38.690-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME A ANISTIADOS. LEI 8.878/1994. LEI 9.784/1999. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À SEGURANÇA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ATO JURÍDICO COMPLEXO. NECESSIDADE DE REGISTRO NO TCU. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. VANTAGEM CONCEDIDA DE FORMA ILEGAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA ENTRE VERSÕES APRESENTADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS À CORTE DE CONTAS. ART. 71, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. 1. ‘O retorno do servidor à Administração Pública, à prestação de serviços, faz-se observada a situação jurídica originária, descabendo transmudar o regime da Consolidação das Leis do Trabalho em especial. inteligência das Leis nº 8.878/94 e 8.212/90’ (RMS 30548, Rel. Min. Marco Aurélio, PRIMEIRA TURMA, j. 15/9/2015, DJe 28/10/2015). 2. A ‘existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança. Precedentes.’ (MS 32.244, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/12/2013). 5. Ex positis, DENEGO A ORDEM pleiteada neste mandado de segurança. Por consectário lógico, revogo a liminar anteriormente concedida e declaro prejudicado o agravo interno interposto pela União contra o decisum liminar” (MS n. 35.409, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).



    10. A espécie vertente trata de controvérsia sobre alegada ofensa ao direito do contraditório e da ampla defesa da impetrante no processo administrativo de inativação e pretensa irregularidade na alteração da lotação e aposentadoria da servidora na Procuradoria-Geral de Santa Catarina.



    No Recurso Extraordinário n. 636.553-RG, paradigma da repercussão geral do Tema 445, este Supremo Tribunal assentou que, “no julgamento do MS 24.781, (...) o Pleno fixou duas premissas importantes: 1) o prazo razoável a ser observado pelo TCU, após o qual será necessário contraditório, é de cinco anos; e 2) o prazo quinquenal inicia-se a partir da data da chegada ao TCU do processo administrativo de aposentadoria ou pensão encaminhado pelo órgão de origem”. Enfatizou que, “caso ultrapassados mais de cinco anos do recebimento pela Corte de Contas do referido procedimento, sem que tenha havido a apreciação de sua legalidade, deve ser assegurado aos interessados o uso das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.”



    É de se realçar que, respeitado o prazo quinquenal pelo Tribunal de Contas, não há ofensa ao contraditório e à ampla defesa, no exercício do controle externo da legalidade da aposentadoria. Assim, por exemplo:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do TCU. Aposentadoria. Oficial de justiça avaliador. Cumulação de quintos incorporados com gratificação de atividade externa (GAE). 1. Não se aplica ao TCU, no exercício do controle externo da legalidade de aposentadorias, a exigência de observância do contraditório e da ampla defesa. 2. Também não há que se falar em decadência na hipótese, tendo em vista que não foi ultrapassado o prazo de cinco anos entre a chegada do processo ao TCU e o seu julgamento. 3. Demanda dilação probatória, vedada na via eleita, verificar se a GRG ou a FC-05 eram ou não recebidas por todos os oficiais de justiça avaliadores. 4. (...). 6. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (MS n. 35.193-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.2.2022).



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO E. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.APOSENTADORIA. ATO CONCESSIVO INICIAL .REGISTRO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE EXTERNO DE LEGITIMIDADE JURÍDICA (CF, ART. 71, III). APLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DE 05 (CINCO) ANOS. DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 636.553/RS. O ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, QUE SE REVESTE DE NATUREZA COMPLEXA, SOMENTE SE APERFEIÇOA COM A ANÁLISE DE SUA LEGALIDADE E ULTERIOR REGISTRO PELO E. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OBSERVÂNCIA, EM TAL HIPÓTESE, DOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA. DIREITO DE DEFESA E  CONTRADITÓRIO: EXERCÍCIO NÃO ASSEGURADO NO CURSO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA, REFORMA E PENSÃO. LEGITIMIDADE DESSA COMPREENSÃO SÚMULA VINCULANTE Nº 3/STF. INACUMULABILIDADE DE DETERMINADA GRATIFICAÇÃO (GAE) COM A REMUNERAÇÃO PERTINENTE AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA OU DE CARGO EM COMISSÃO (LEI Nº 11.416/2006, ART. 16, § 2º) INOCORRÊNCIA, EM TAL SITUAÇÃO, DE OFENSA ÀS CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL, QUANDO RETIFICADO O ATO DE APOSENTADORIA, POR DETERMINAÇÃO DO TCU, NO CONTEXTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO. PRECEDENTES. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (MS n. 34.727-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020).



    Na aplicação da tese fixada no Tema 445 da repercussão geral, faz-se necessária a verificação da data de entrada do processo administrativo no Tribunal de Contas, o que não ocorreu na espécie em exame. O Tribunal de origem não mencionou essa data.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer nestes termos:



    “23. Todavia, dispõe o Tema 445 de repercussão geral que ‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 24. Assim, considerando que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não mencionou o dia da chegada do processo na Corte de Contas Estadual, não há falar em decurso do prazo quinquenal para revisão do ato administrativo. 25. Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e, consequentemente, denegar a segurança” (fl. 10, e-doc. 263).



    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, ao afirmar a necessidade de contraditório e ampla defesa na concessão inicial de aposentadoria e também quanto à necessidade de considerar a data de entrada do processo administrativo de aposentadoria no Tribunal de Contas estadual, para a contagem do prazo prescricional.



     



    11. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para decidir como de direito.



    Publique-se



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora